Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-36.2024.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000544-36.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTILIZANTES SERRANA S/A - CNPJ: 60.398.989/0001-65 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), VENCAR AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.439.849/0001-05 (APELADO), LEONARDO SOCHA - CPF: 041.246.309-13 (ADVOGADO), NEI RIGO - CPF: 568.209.849-87 (APELADO), IPIRANGA SERRANA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 60.031.366/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FRANCISCO TORTELLI - CPF: 521.932.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO ZAMBONI - CPF: 295.746.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MARQUEZE - CPF: 489.699.749-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA O NOME DO COMPRADOR -

PENHORA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO – EMBARGANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E A CONSTRIÇÃO INDEVIDA

JÁ QUE QUANDO DA PENHORA O BEM AINDA SE ENCONTRAVA EM NOME DO VENDEDOR E DEVEDOR DA EMBARGADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ONUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PRÓPRIA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, a falta de comunicação da venda do veículo no órgão competente pela adquirente/Embargante foi determinante para a realização da penhora, tendo em vista que após seis meses da aquisição do veículo, ainda não havia realizado a transferência do bem para o seu nome, situação que permitiu que ocorresse a penhora sobre o veículo

em face da pesquisa Renajud.

Conforme o Princípio da Causalidade aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo ônus de sucumbência, sendo que nos Embargos de Terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ quem deu causa a constrição indevida, que no presente caso foi a própria Embargante/Apelada, deve suportar, referido ônus.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000544-36-2024

APELANTE:
FERTILIZANTES SERRANA S/A (BUNGE FERTILIZANTES S/A)

APELADOS:
VENCAR AUTOMÓVEIS E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Bunge Fertilizantes S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
homologou acordo firmado entre as partes

em razão d
o reconhecimento, pela Embargada/Apelante da procedência do pedido formulado pelos Embargantes/Apelados
, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo objeto do processo executivo cível (autos nº 0001128-97.1999.811.0005), qual seja, veículo CHEV/SPIN 1.8 L AT LT, cor preta, ano 2020, placa RAG9445, Renavam 0120655425.
Condenou a parte Embargada/Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que
a sentença merece ser parcialmente reformada
, tendo em vista que
não atendeu o enunciado da Súmula 303 do STJ e condenou-a, indevidamente, nos encargos da sucumbência.

Sustenta que a origem dos Embargos de Terceiro consiste em uma execução para entrega de coisa certa com embasamento em uma CPR, ajuizada em 1999, processo de nº 000128- 97.1999.811.0005, tramitando pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, sendo que a Apelante buscava o ressarcimento de valores devidos e não pagos pelo Executado Mauro Francisco Tortelli e Outra.

Assevera que após décadas de tramitação e o oferecimento a penhora de bem imóvel inexistente pelo Executado, a Apelante, usando do sistema do CNJ,
através de pesquisas no RENAJUD, conseguiu encontrar bens móveis do Executado para penhorar e fazer frente àquela execução.

Alega que ocorreu a penhora de três bens móveis e que
a
pós a constrição judicial, foi interposto por um terceiro/Apelado
, o presente Embargo de Terceiros,
tendo o mesmo juntado aos Autos, documentos dando conta da venda do veículo CHEV/SPIN 1.8 L AT LT, cor preta, ano 2020, placa RAG9445, Renavam 0120655425, por contrato, ao Apelado, onde se alegava, além da propriedade, a posse do veículo há mais de 6 (seis) meses.

Assevera que recebido os presentes Embargos de Terceiros, o Juízo determinou a suspensão da restrição de circulação deste veículo, bem como o encaminhamento destes autos ao CEJUSC,
para uma tentativa de conciliação
,
sendo que diante das provas produzidas pela Apelada, foi reconhecido pela Embargada a procedência da ação de Embargos tendo a mesma requereu o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Verbera que a Embargada/Apelante não apresentou
qualquer resistência a pretensão deduzida pela parte Embargante/Apelada
,
reconhecendo de imediato, a procedência dos Embargos de Terceiros
interpostos e requerendo o julgamento da ação.

Verbera que os documentos juntados pela Apelada demonstram que
o veículo penhorado fora transacionado na data de 09/11/2023,
ID nº 143363231,
enquanto as pesquisas realizadas pela Apelante no RENAJUD se deram em data bem posterior
e
a penhora do bem realizada na data de 27/05/2024
,
portanto, 6 (seis) meses após a venda efetuada para a Embargante/Apelada.

Alega que em razão da desídia da parte Embargante/Apelada que deixou passar mais de seis meses sem fazer a transferência do veículo para o seu nome junto aos Órgãos de Trânsito, não havia como a Embargada/Apelante ter conhecimento da venda realizada, uma vez que fora feita por contrato de gaveta e, não informada nos Órgãos de Trânsito competentes,
tanto que o veículo ainda estava em nome do Executado e constava no RENAJUD como sendo de sua propriedade
, razão porque ocorreu a penhora.

Argumenta que
nos
Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ,
acrescentando que a

Apelante foi levada a erro pela informação trazida pelo RENAJUD, que trazia como proprietário do veículo, o dono anterior e não a Apelada,
não podendo ser condenada em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa a instauração do procedimento de Embargos de Terceiros e sequer ofereceu qualquer resistência a pretensão deduzida no Feito
, como se infere dos autos.

Reafirma que a parte EmbarganteApelada adquiriu o bem na data de
09/11/2023
, e até a data de
27/05/2024
,
não havia providenciado os atos atinentes a transferência junto aos órgãos competentes, deixando escoar mais de 6 meses sem que a propriedade fosse atualizada
, induzindo a Apelante a erro vez que constava no RENAJUD o antigo proprietário e executado, como detentor do domínio do bem móvel penhorado e não a sua atual proprietária.

Alega que, ademais, não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela Apelada
, pugnando que seja reformada a sentença para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de ônus de sucumbência.

Não há contrarrazões
, embora a Apelada tenha sido devidamente intimada para sua apresentação conforme certidão ID 304369919.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que em sede de Embargos de Terceiro proposto pela Apelada homologou acordo firmado entre as partes
em razão d
o reconhecimento pela parte Embargada ora Apelante da procedência do pedido formulado pela parte Embargante
, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo objeto do processo executivo cível (autos nº 0001128-97.1999.811.0005), qual seja, veículo CHEV/SPIN 1.8 L AT LT, cor preta, ano 2020, placa RAG9445, Renavam 0120655425. Condenou a Embargada/Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência.

Sustenta, em síntese, a Embargada/Apelante que
além de não resistir a pretensão da Embargante, não deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro
, uma vez que foi induzida a erro, tendo em vista que a Embargante/Apelada apresentou documentos em que se verifica que
o bem
penhorado foi vendido à mesma pelo devedor em 09/11/
2023, ID nº 143363231,
enquanto as pesquisas realizadas pela Apelante no RENAJUD ocorreram posteriormente à referida venda ou seja em 27/05/2024 e o bem ainda estava em nome do vendedor.

Afirma que 06 meses após ter adquirido o bem a Embargante/Apelada não havia transferido o veículo para o seu nome e figurava como proprietário o dev
edor de forma por tal razão, efetivou-se a penhora sobre o e que assim
não seve ser condenada ao pagamento de ônus de sucumbência porque não deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro e tampouco a constrição indevida.

Cumpre anotar que em face ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo ônus de sucumbência.

No caso em análise, a Apelante obteve êxito em penhorar o veículo
CHEV/SPIN 1.8 L AT LT, cor preta, ano 2020, placa RAG9445, Renavam 0120655425, em
27/05/2024,
após pesquisa no sistema Renajud 27/05/2024, tendo a Apelada apresentado Embargos de Terceiro tendo em vista que havia adquirido o veículo, objeto da constrtição.

Constata-se que a venda do veículo para a Embargante/Apelada havia ocorrido em
09/11/2023,
sendo que
após 06 meses da transação a mesma ainda não havia providenciado a transferência do veículo para o seu nome junto ao Órgão competente e
o berm constava ainda junto ao Detran como de propriedade do devedor.

Com efeito, o proprietário que não figura como parte no processo pode ingressar com Embargos de Terceiro para proteger seu bem provando que a propriedade e posse é dele.

Necessário anotar que no entanto, no presente caso
o veículo foi vendido para a Embargante e esta deixou de efetivar a transferência para o seu nome no prazo legal, situação que implicou na penhora do veículo porque ainda estava em nome e constando como sendo de propriedade do devedor que havia alienado o veículo à mesma.

Diante desse quadro, resta evidente que a falta de comunicação da venda do veículo no órgão competente assim como a transferência do veículo para o nome da compradora/Embargante
foi determinante para a realização da penhora
, tendo em vista que, após seis meses da aquisição do veículo, quando da efetivação da penhora, o bem ainda constava em nome do vendedor, como já mencionado.

Assim, tem aplicação a Súmula 303 do STJ quanto ao reconhecimento da responsabilidade da Embargante/Apelada, já que deu causa a constrição indevida do bem senão vejamos:

Súmula 303 - "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Portanto, o ônus de sucumbência deve ser fixado em desfavor da Embargante/Apelada.

Neste Sentido anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S/A, reformando sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, para atribuir à embargante o ônus da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao não considerar que o banco embargado teria agido com excesso e incúria ao requerer a penhora da integralidade do imóvel, mesmo tendo conhecimento de que a matrícula indicava expressamente que o bem pertencia ao executado e à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na Súmula 303 do STJ, que estabelece que em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A ausência de averbação do divórcio e da partilha na matrícula do imóvel manteve perante terceiros a legítima expectativa de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado, conforme dispõe o art. 1.245, caput e §1º do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A indicação de copropriedade na matrícula do imóvel não exime o ex-cônjuge do dever de averbar o divórcio e a partilha, sendo aplicável o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais quando a omissão desse registro dá causa à constrição judicial indevida.

(N.U 1003760-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Além disso, constata-se que a Embargada/Apelante em momento algum ofereceu resistência aos direitos invocados pela Embargante/Apelada, tendo reconhecido-os de imediato.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer que
cabe à Embargante/Apelada responder pelo ônus de sucumbência
no presente caso, tendo em vista que deu causa a constrição indevida do veículo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025